Tribunal: TJES
Processo: 5029434-43.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029434-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ENGELUX SOLUCOES EM ENERGIA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE QUANTO A ENCARGO ACESSÓRIO DO CONTRATO E DA INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS APÓS VENCIMENTO ANTECIPADO. ABUSIVIDADES INCAPAZES DE AFASTAR A MORA. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Para obstar a medida de busca e apreensão por descaracterização da mora exige-se o reconhecimento de abusividade das cláusulas contratuais atinentes aos juros remuneratórios e a forma de capitalização, incidentes no período de normalidade do contrato. A abusividade de juros decorrentes da mora, após o inadimplemento, ou de encargos acessórios (tarifas de cadastro, terceiros, emissão de carnês, etc.) não têm o condão de descaracterizar a mora e obstar a busca e apreensão do bem. Precedentes.
2.
No caso, a abusividade dos juros remuneratórios trazida pela parte Requerida em contestação se refere à sua incidência após o vencimento antecipado do contrato, ou seja, fora da normalidade do contrato.
3.
Nem mesmo o reconhecimento de abusividade da cobrança de tarifa administrativa de serviços seria capaz de afastar a mora, por tratar-se de encargo acessório do contrato. Precedentes.
4.
Considerando que as abusividades detectadas não se enquadram nas hipóteses capazes de afastar a mora, merece reforma a sentença recorrida, para confirmar a tutela antecipada e julgar procedente a ação de busca e apreensão.
5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5029434-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogados do(a) APELANTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A, IGOR RAMIS FELIZARDO - ES24765-A, MARIA LUCILIA GOMES - SP84206-A
APELADO: ENGELUX SOLUCOES EM ENERGIA LTDA

Advogado do(a) APELADO: SANDRO MARCELO GONCALVES - ES12480-A

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença

Conforme consta do relatório, a parte apelante aponta em sede preliminar a nulidade da sentença escorada nos seguintes fundamentos: “error in judicando”; sentença “extra petita”; violação ao princípio da não-surpresa; bem como inobservância de entendimento vinculante firmado na Tema nº 28 pelo STJ.

Embora aponte nulidade escorada em múltiplos fundamentos, não vislumbro do iter procedimental tampouco no édito sentencial qualquer mácula capaz de ensejar o reconhecimento de sua nulidade.

Acerca do suposto “error in judicando”, o agravante faz referência a suposto equívoco do juízo sentenciante na avaliação dos fatos, aplicando o direito de maneira errônea, conferindo interpretação equivocada à norma. Ocorre que tais aspectos relacionam-se à questão de fundo trazida à apreciação deste órgão julgador, devendo ser considerada por ocasião do enfrentamento do mérito.

Quanto à alegação de ser “extra petita” a sentença, aponta o recorrente que o julgador ao avançar sobre a abusividade de juros remuneratório extrapolou os limites impostos pelas partes.

De fato, na peça contestatória a parte apelada não trouxe em seu pedido expressamente o reconhecimento de abusividade da taxa remuneratória, entretanto, tal aspecto foi abordado e formulado pedido de repetição do valor indevidamente cobrado.

Portanto, de análise sistemática da peça contestatória, tem-se que a abusividade da incidência dos juros remuneratórios foi trazida pela parte Requerida, ora apelada, como causa de pedir para o pedido de repetição de valores.

No que se refere à alegação de ofensa ao princípio da não-surpresa, mais uma vez sem razão o recorrente.

Vê-se que o argumento defensivo acerca da abusividade da taxa remuneratória em questão foi trazido na peça contestatória, como visto, ao qual a parte apelante teve acesso, tanto que apresentou réplica. Portanto, não surpreendeu as partes o magistrado ao enfrentar tal alegação.

Por fim, acerca da inobservância de entendimento vinculante firmado na Tema nº 28 pelo STJ, entendo igualmente tratar-se de matéria atinente à questão de fundo, a ser apreciado quando do enfrentamento do mérito do recurso.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória que julgou improcedente o pedido de busca e apreensão formulado pela instituição financeira, ora apelada, por entender afastada a mora em razão do reconhecimento de abusividade nos juros remuneratórios e de tarifa de serviços não especificada inserido no contrato.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso aduzindo no mérito, inocorrência de afastamento da mora, indevido afastamento dos juros remuneratórios das parcelas vincendas, já que vencido antecipadamente o contrato, impossibilidade de revisão do contrato em ação de busca e apreensão, possibilidade de compensação dos valores, considerando a alienação do veículo e a necessidade de redução da verba honorária.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Não obstante a respeitável conclusão do magistrado sentenciante, entendo que a sentença comporta reforma.

De início, insta destacar ser assente o entendimento segundo o qual é possível a discussão, em sede de ação de busca e apreensão, acerca da abusividade das cláusulas contratuais, seja os juros remuneratórios e capitalização ou os encargos acessórios ao contrato com propósito de afastar a caracterização da mora.

Entretanto, somente se reconhece como descaracterizada a mora através da análise dos juros remuneratórios e capitalização, para fins de obstar a medida de busca e apreensão quando na normalidade do contrato que significa dizer – quando inexistia inadimplência do devedor.

O c. STJ, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.061.530-RS, julgado sob rito dos repetitivos (Tema nº 28), firmou a seguinte orientação:

“ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual
(juros remuneratórios e capitalização)
descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.”

No caso, vê-se que a abusividade acerca dos juros remuneratórios trazida pela parte Requerida, ora apelada, em contestação se refere à sua incidência após o vencimento antecipado do contrato, sob fundamento de não se admitir dupla incidência com os juros moratórios. Portanto, não se trata de abusividade no período de normalidade do contrato.

Nessa esteira, “[...]
a descaracterização da mora decorre dos encargos no período da normalidade, conforme precedente do STJ em sede de recurso repetitivo: REsp nº 1.061.530/RS, somente descaracteriza a mora a cobrança abusiva dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
[...] (TJES, Apelação Cível, 012111255183, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2021).

Tal abusividade reconhecida, portanto, não tem condão de afastar a mora.

Entretanto, houve na sentença também o reconhecimento de abusividade da cobrança de tarifa administrativa de serviços. Mas essa abusividade é igualmente incapaz de afastar a mora, por tratar-se de encargo acessório do contrato.

O Tema nº 972 do c. STJ não permite a descaracterização da mora em relação aos encargos acessórios, senão vejamos item 3 da mencionada tese:

Tese: 1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Em outras palavras, para obstar a medida de busca e apreensão por descaracterização da mora exige o reconhecimento de abusividade das cláusulas contratuais atinentes aos juros remuneratórios e a forma de capitalização, incidentes no período de normalidade do contrato. A abusividade de juros decorrentes da mora, após o inadimplemento, ou de encargos acessórios (tarifas de cadastro, terceiros, emissão de carnês, etc.) não têm o condão de descaracterizar a mora e obstar a busca e apreensão do bem.

Esse entendimento, inclusive encontra amparo em jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - REVISIONAL DE CONTRATO DE BANCÁRIO - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA DO APELADO - PERDA SUPEVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL DO APELANTE - RECURSO DESPROVIDO. I) A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 1.061.530⁄RS, relatora a Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, ou seja, a cobrança de encargo ilegal ou abusivo, no período da normalidade contratual, impede o credor de exigir do devedor qualquer pena ou multa moratória ou, ainda, de lhe aplicar eventual encargo decorrente da mora, uma vez que a cobrança ilegal ou abusiva enseja o afastamento da condição de inadimplência atribuída ao devedor. II) Restando julgada a demanda revisional referente ao contrato sub examine, e tendo nela sido reconhecida a abusividade da cobrança denominada ¿Serviços de Terceiros¿, tem-se que restou descaracterizada a mora do devedor, motivo pelo qual se verifica a perda superveniente do interesse de agir do Apelante nesta demanda. III) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048150013315, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2016, Data da Publicação no Diário: 27/10/2016)

Assim, considerando que as abusividades detectadas não se enquadram nas hipóteses capazes de afastar a mora, tenho por merecer reforma a sentença recorrida, para confirmar a tutela antecipada e julgar procedente a ação de busca e apreensão.

Pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral, confirmando a liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, assim considerando o valor de mercado dos veículos pela tabela FIPE na data da apreensão.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 22/07/2024 a 26/07/2024.

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.